Tribunal: TJPA
Processo: 0818909-04.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818909-04.2022.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR RECONHECER A LITISPENDÊNCIA.
NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE PARA RECONHECER A LITISPENDÊNCIA - MESMAS PARTES, A MESMA CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E O MESMO PEDIDO (MEDIATO E IMEDIATO). INOCORRÊNCIA. PEDIDOS FUNDADOS EM CONTRATOS DISTINTOS E DESCONTOS DISTINTOS TAMBÉM EM BENEFÍCIOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO.

I –
O Código de Processo Civil de 2015 elencou o acolhimento da litispendência como causa extintiva do processo sem a apreciação meritória, em seu art.485, V. Assim, notadamente trata-se de matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

II
-
As ações não possuem a chamada tríplice identidade posto que na presente demanda a Apelante busca anular contrato distinto, com desconto a benefício também distinto.

III – Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0818909-04.2022.8.14.0040

APELANTE:
MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

ADVOGADO:
THAYNA LETICIA MAGGIONI

APELADO:
BANCO BMG SA

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
visando modificar sentença que declarou a litispendência da presente ação nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO BMG SA
.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que realizou contrato de empréstimo consignado junto à parte Requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário, sendo que se surpreendeu com o desconto intitulado RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, diverso daquele empréstimo consignado em que a Requerente acreditava ter sido realizado e estava almejando.

Afirmou que referido serviço em momento algum foi solicitado ou contratado, já que a parte Requerente apenas requereu e autorizou empréstimo consignado, totalmente diverso do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, ilegalmente cadastrado em seu benefício.

Requereu a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC) de nº 13670387, cadastrado no benefício previdenciário da Requerente, além da repetição de indébito e danos morais.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, tendo reconhecido a ocorrência de litispendência.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que não teria ocorrido a prescrição posto que cada ação se insurge contra um contrato diferente e descontos a benefícios distintos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0818909-04.2022.8.14.0040

APELANTE:
MARIA DO CARMO SANTOS SILVA

ADVOGADO:
THAYNA LETICIA MAGGIONI

APELADO:
BANCO BMG SA

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
visando modificar sentença que declarou a litispendência da presente ação nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO BMG SA
.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender ter ocorrido a litispendência na presente ação com relação ao processo de n.
0816242-45.2022.8.14.0040
.

Compulsando detidamente ambos os autos, cheguei a conclusão de que
é forçoso reconhecer que a sentença merece ser modificada, posto que não verifiquei a ocorrência do instituto da litispendência, senão vejamos.

Acerca da litispendência, a lição de Elpídio Donizetti nos ensina o seguinte:

“A litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação idêntica à anteriormente proposta, isto é, ações que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tais fenômenos processuais tem a mesma causa, ou seja, a reprodução de ação idêntica, diferindo apenas quanto ao estágio em que se encontram os processos. Na litispendência, as duas demandas estão em curso; na coisa julgada, a demanda anterior já foi decidida por sentença, de que não cabe mais recurso. A consequência processual, nos dois casos, é idêntica: extinção do último processo, sem resolução de mérito.”. (
Curso didático de Direito Processual Civil.
11ª Ed. Lumen Juris,Rio de Janrio: 2009. Cit. p. 237).

O entendimento de nossa Corte de Justiça é o seguinte:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO LITISPENDÊNCIA
CONFIGURA-SE LITISPENDÊNCIA QUANDO OCORRE A TRÍPLICE IDENTIDADE, - MESMAS PARTES, A MESMA CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E O MESMO PEDIDO (MEDIATO E IMEDIATO)
- INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO, À UNANIMIDADE. (RELATORA: ELENA FARAG JUÍZA CONVOCADA. PROCESSO Nº 2011.3.015763-4, julgado em 08.07.2013). (grifei)

In casu,
é fácil constatar que as ações não possuem a chamada tríplice identidade posto que na presente demanda a Apelante busca a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito (RMC) de nº 13670387, cadastrado no benefício previdenciário de n. 095.444.438-8, com desconto mensal da quantia de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), enquanto que naquela outra ação a insurgência é contra o contrato de cartão de crédito (RMC) de nº 10751480, cadastrado no benefício previdenciário 168.919.532-8, com desconto mensal da quantia de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos.

Não se pode olvidar que ambos os contratos poderiam ter sido discutidos em uma mesma ação, entretanto, há a fantasiosa ideia dos causídicos de que é possível pedir quantias altas de danos morais em duas ações e isso poderia render um valor melhor, como se a situação fosse passar despercebida por este Judiciário na hora de estabelecer o quantum indenizatório.

É uma estratégia que atravanca ainda mais o Judiciário, já tão exacerbado de trabalho pelo volume de demandas propostas, entretanto, é uma possibilidade que tem o demandante, não podendo ficar sem a devida prestação jurisdicional.

Portanto, sendo distintos os contratos discutidos, bem como os valores debitados e os benefícios atingidos pelos descontos, mister que sua pretensão seja apreciada na presente demanda, afastando-se a prescrição reconhecida em sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024